Tribunal: TJDFT
Processo: 0719817-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719817-91.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARTOR CAR CENTRO AUTOMOTIVO EMBARGADO: FREDSON PIMENTEL ANDRADE DE CASTRO, FRANCIELE PEREIRA DAS CHAGAS, WALLACE NOGUEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando omissão na decisão, tendo em vista que houve o recolhimento do preparo no prazo da intimação do sistema. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Os presentes embargos apontam vício de omissão e contradição quanto ao pressuposto para análise dos embargos. Razão não lhe assiste. Isso porque tendo sido indeferida a gratuidade de justiça ao recorrente, foi concedido a este, um prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme decisão de ID n.o 69854416. Devendo o recorrente atentar, porém, que o referido prazo não é de dois dias, e sim de 48 horas, procedendo-se à contagem, portanto, minuto a minuto e não se interrompendo aos sábados, domingos e feriados. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro .Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995). Logo, tendo a referida decisão sido publicada no dia 20/03/2025, o prazo para recolhimento do preparo expirou-se no dia 22/03/2025 e não no dia 24/03/2025. Portanto, não cumprido o prazo estabelecido, não há omissão a ser sanada. Nesse prisma, conheço dos embargos e rejeito-os. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora